Tribunal: TJMT
Processo: 1020642-54.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020642-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre desconto incondicional, 1/3 de férias, Atualização de Conta, Descontos Indevidos, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDETE ALVES VILA NOVA DA COSTA - CPF: 009.979.021-16 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA:
RECURSO
INOMINADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ADESÃO REALIZADA PELA PARTE NO PORTAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO ADVOCATÍCIA NA FASE EXECUTIVA. PROCURAÇÃO SEM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. TRANSAÇÃO LIMITADA A VERBA SUPERVENIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cerne do recurso consiste em verificar o acerto da sentença que homologou acordo celebrado diretamente entre a parte autora e o Estado de Mato Grosso, extinguindo parcialmente a execução quanto às férias e ao terço constitucional do exercício de 2024, mantendo o prosseguimento da execução quanto ao FGTS, conforme delimitado na decisão de embargos de declaração.

À época da adesão ao acordo, não há comprovação de petição protocolada pelo patrono da parte autora na fase de cumprimento de sentença, o que afasta a exigência de sua intimação ou anuência prévia. O processo, embora já com sentença transitada em julgado, não se encontrava formalmente em fase executiva iniciada, não havendo qualquer ato de postulação.

Importante destacar que, embora a sentença já houvesse transitado em julgado, o cumprimento de sentença constitui fase processual autônoma (art. 513, §1º, CPC).
Assim, a atuação anterior do advogado no processo de conhecimento
não impede a parte de negociar diretamente com o ente público
antes da instauração formal da fase executiva.

A procuração juntada aos autos, embora ampla e ad judicia et extra, não contém cláusula de exclusividade nem torna o mandato irrevogável, o que não impede a parte outorgante, plenamente capaz, de firmar acordo por iniciativa própria.

A parte não está legalmente impedida de negociar sozinha — desde que esteja lúcida, capaz e em pleno gozo da autonomia da vontade, como no caso concreto.

Conforme art. 104 do Código Civil, o negócio jurídico é válido se houver agente capaz, objeto lícito e forma não vedada em lei. A adesão ao acordo foi realizada pela parte por meio do sistema oficial do Estado, de modo voluntário e consciente, sem indício de vício de consentimento.

Conforme bem citado na sentença, a validade da transação independe da participação de advogado, desde que observados os requisitos legais. Destacam-se:

“A transação, negócio jurídico de direito material, prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz” (STJ,
AgRg
no
REsp
477.002/PR, Rel. Min. Paulo
Gallotti
, Sexta Turma).

“A lei não exige que a transação seja celebrada com a presença de advogado e de testemunhas, de modo que a assinatura do devedor é suficiente para sua validade” (TJMT, 1017335-32.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/10/2023).

8.
A sentença delimitou corretamente o alcance da transação homologada, reconhecendo que o acordo teve por objeto apenas as verbas do exercício de 2024, mantendo o prosseguimento da execução quanto ao FGTS — ponto já coberto pela coisa julgada.

9.
Ademais, não se vislumbra qualquer afronta à coisa julgada, uma vez que a transação não tratou de créditos já reconhecidos judicialmente, mas limitou-se a verba superveniente. A delimitação expressa do objeto da avença, somada à decisão que preservou a execução do FGTS, afasta qualquer alegação de renúncia tácita ou mitigação dos efeitos da sentença anterior.

10.
Os honorários advocatícios eventualmente pactuados são matéria autônoma e devem ser discutidos em ação própria, conforme prevê o art. 24, §4º, da Lei 8.906/94, não afetando a validade do acordo homologado.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

12.
Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por Valdete Alves Vila Nova da Costa, ante a sua tempestividade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

13.
Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Recurso conhecido e desprovido.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025